Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA). Fornecimento de transporte escolar adaptado. Dever do estado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar o ente público a fornecer aos autores, portadores de TEA – transtorno de espectro autista, transporte escolar com veículos adaptados.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar o dever do Distrito Federal em fornecer veículo adaptado a estudantes portadores de TEA – transtorno de espectro autista.
III. Razões de decidir
3. O Estado deve assegurar à criança o acesso à educação, inclusive mediante a garantia de transporte, considerado direito indisponível e, para tanto, deve desenvolver políticas públicas que assegurem a efetiva consecução desse direito.
4. Portaria estabelece que o transporte escolar é prioritariamente destinado a estudantes de 4 a 17 anos e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que residam a mais de 2 km da escola ou em áreas desprovidas de transporte público coletivo.
5. A aludida Portaria estabelece que estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida, matriculados na rede pública de ensino e residentes no Distrito Federal, têm direito ao transporte escolar adaptado.
6. A lei que institui a política nacional estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
7. É dever do Estado assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação, dentre outros, direitos referentes à educação, ao transporte e à acessibilidade.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 6o; 205; 206, inc. I; e 208, inc. I, VII; Lei n. 9.394/96: art. 10, inc. VII; ECA: art. 208, inc. I e V; Lei 12.764/2012: art. 1o, § 2o; Lei no 13.146/15: art. 8o, Portaria n. 192, de 10 de junho de 2019 do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740938-24.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. em 06/12/2023.